Tribunal: CARF
Processo: 11080.739111/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739111/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.473 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2013
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739111/2018-11
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

Relatório
Da autuação:
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 8269/2018 (fls. 02/03) por meio da qual
constituiu-se crédito tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27
de dezembro de 1996, aplicada em virtude da não homologação de compensação declarada pela
ora Recorrente, conforme Despacho Decisório no 057809245 constante no processo
administrativo no 10280-901.932/2013-59.
Eis o que consta na referida NL:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo, houve
não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.

4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO: 00000000057809245
TIPO DE CRÉDITO: Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO: 10280901932201359
DETENTOR DO CRÉDITO: 04.899.316/0001-18 - IMIFARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 100.184,50
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 50.092,25
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

Da Impugnação:
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 65/71) cujos argumentos encontram-se muito bem sintetizados no relatório do acórdão da
câmara baixa da seguinte maneira (fls. 99):
[...] impossibilidade do lançamento antes da decisão final no processo de crédito;
irretroatividade da lei; indevida cumulação com a multa de mora; afronta a princípios;
vedação ao confisco; necessidade de sobrestamento até o julgamento do processo de
crédito.
Da decisão da DRJ:
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 14-104.019, às fls. 98/103), a 3a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário exigido e
determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
18, até o julgamento definitivo do processo no 10280.901932/2013-59.
O r. acórdão não foi ementado, mas abaixo segue a transcrição dos trechos do
voto do ilustre relator que expõem o cerne das razões de decidir acerca dos pontos apresentados
na peça defensória:
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
[...]
A revogação do §15 deixou de definir como infração o pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, aplicando-se, nesses casos, a retroatividade benigna ao
contribuinte prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Mas esta revogação e consequente alteração do §17 não deixou de definir como infração
a compensação indevida, não homologada. Já estava como infração no §17 na redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010 e continuou como infração no mesmo §17 após a Lei
no 13.097, de 2015. Então não há dúvida de que o lançamento procede.
A nova redação da MP no 656, de 2014, e da Lei no 13.097, de 2015, pode ser aplicada,
obedecendo-se os requisitos do art. 106, II, c, cominando penalidade menos severa, pois
a aplicação da multa sobre o débito não homologado é mais favorável ao contribuinte do
que sobre o montante do crédito. No tocante à alegação de ofensa a princípios
constitucionais da sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma
legal sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la .
[...]
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está prevista
no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo
legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está prevista no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da multa na
forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a multa de
mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas situações
distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o lançamento
de ofício por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo legal
decorrente do não pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
111/118), em que
 alega que “os tipos de penalizações tratados no do parágrafo 17 da Lei no
9.430/96 violam (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos
(art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de
confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, desencadeando uma imposição que o Superior Tribunal
Federal entende como inconstitucional” e que “o Plenário do Supremo
Tribunal Federal reconheceu repercussão geral relativa a essa matéria, por
meio do Recurso Extraordinário no 796939RS” (fls. 114);
 Aduz que “o procedimento adotado, foi em desfavor do princípio da verdade
material, levando em consideração que não ocorreu o devido aprofundamento
das investigações, limitando-se apenas a negar o direito creditório sem a
devida busca e análise das retenções na fonte que culminaram na formação
do saldo negativo ora debatido.” (fls. 117);
 Em seus pedidos, requer “subsidiariamente, o apensamento deste processo ao
processo
administrativo
de
crédito
no
10280.901932/2013-59
ou
sobrestamento do presente processo até o desfecho final do referido processo
administrativo de crédito, com intuito de que a Receita Federal do Brasil que
renuncie todos os atos referente a presente multa isolado.” (fls. 118).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

Ademais, cumpre registrar que o recurso voluntário apresentado no processo
administrativo no 10280.901932/2013-59 também foi distribuído à minha relatoria. Assim,
ambos os processos encontram-se vinculados no sistema e-processo e o julgamento de seus
recursos foi pautado para a mesma sessão.
Posteriormente, a Recorrente ainda viria a ingressar com petição (fls. 193/197) na
qual requer a reforma do acórdão recorrido, em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal
no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no
796.939, nos quais foi declarada a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Referida petição veio ainda acompanhada da integra dos acórdãos proferidos nestes processos
(fls. 198/330).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 12/06/2020 (sexta-feira), conforme consta no AVISO DE RECEBIMENTO (AR),
às fls. 107 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo
para interposição do recurso teve início no dia 15/06/2020 e deveria a chegar a termo em
14/07/2020 (terça-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 28/08/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 109), em meio à suspensão do prazo,
é de se concluir pela sua tempestividade.
No mais, presentes os demais pressupostos formais de admissibilidade, cumpre
conhecê-lo e analisá-lo.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.473 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739111/2018-11

do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 338
DF CARF MF
Original